Tribunal: STF
Processo: HC 182465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique de Moraes Sarmento em favor de João Inácio Gonçalves Neto, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha.
    O paciente foi preso em flagrante delito em 14/02/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória em 15/02/2020. (eDOC 2, p. 95-97).
    A defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva, que foi indeferido. (eDOC 3)
    A defesa impetrou habeas corpus corpus no tribunal local.
    A limiar foi indeferida pelo desembargador relator. (eDOC 4)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente, sendo apontado o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da liminar e da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, embasando-se na gravidade abstrata do delito e na vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que já foi declarado inconstitucional, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Para tanto, colaciono os fundamentos apresentados pelo Magistrado que decretou a segregação cautelar do ora paciente:
    “O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III, todos do Código de Processo Penal). Visa a nova modificação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal). Nestes autos, o acusado está sendo processado pela prática de tráfico de drogas, crime hediondo ou a ele equiparado, punido com pena máxima superior a 4 anos, foi preso em flagrante delito, anotado que as medidas cautelares diversas da prisão, já custodiado o agente, dependem da comprovação pelo interessado de que preenche os requisitos legais para a sua obtenção, o que não sucedeu até a presente data. Se, por um lado, é um comodismo para o preso adquirir droga em grande quantidade, evitando incursões em bocas de fumo, por outro lado, corre ele o sério risco de ser flagrado com esta mesma grande quantidade de droga e ser a ele atribuída a qualidade de traficante, dado o alto potencial lesivo da enorme quantidade de entorpecentes com que foi flagrado em seu veículo, o que ele não nega. Somado isso às passagens criminais que já ostenta o acusado, sobretudo com a informação de apuração por delito contra a vida, é de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Num primeiro momento, a presunção trabalha em desfavor do preso, denotando-se sua conduta mais a traficância do que o porte para uso próprio de entorpecente, dada a grande quantidade de droga que ostentava. Já se pontuou que a garantia da ordem pública “deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. Nessa ótica: TJES, HC 100040003210, 2ª C. Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 05.5.2004 vu, DJ 21.5.2004.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, 9ª ed. RT, pág. 626). Deve-se, também, visar a garantia da eficaz aplicação da lei penal, aqui considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da prática comprovada de ilícito penal. As novas disposições processuais introduzidas no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da prisão preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da aplicação de medidas cautelares (artigo 282, II, do Código de Processo Penal). A jurisprudência do Supremo Tribunal já considerava a gravidade da infração como razão bastante para a prisão preventiva: “Tem-se como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentado na necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade dos agentes e a gravidade do fato” (HC 78.901-3, São Paulo, 2ª T., rel. Maurício Correa, 30.3.1999, vu, DJ 28.5.1999, p.7). Não há mesmo razão para a concessão da liberdade provisória, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes.” (TJSP, HC Habeas Corpus n° 990.10.252593-7, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 12 de agosto de 2010, Rel. Des. PINHEIRO FRANCO). Não é o momento de se incluir na analise de mérito para refutar a capitulação provisória da prisão em flagrante, existindo indicativos de acerto da definição provisória do crime de tráfico. Pelo exposto e em estrito cumprimento às novas regras processuais vigentes, acolho o requerimento do Ministério Público do Estado de São Paulo e converto a prisão em flagrante de JOAO INACIO GONCALVES NETO, em Prisão Preventiva.” (eDOC 2, p. 96-97) 
    Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem consignou o seguinte:
    “No caso presente, se encontram presentes ainda dois pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, ou seja, o crime imputado ao réu é doloso e punido com pena de reclusão. Existem indícios de que o réu seja autor do delito. É indubitável que põe em perigo a ordem pública o gravíssimo crime de tráfico de entorpecentes. Como é cediço, tal delito vem causando cada vez mais temor e insegurança na sociedade, bem como é motivador da prática de outros delitos de grande gravidade, mormente furtos e roubos para o sustento do vício, além de chacinas entre os próprios traficantes na luta pelos pontos de venda. Não é por outro motivo que o artigo 44 da Lei11.343/2006 veda expressamente a concessão de liberdade provisória ao preso acusado da prática de tráfico de drogas. [...] A prisão cautelar é medida excepcional, reservada aos casos de intensa gravidade, onde se insere o delito em tela, ainda que preenchidos os demais requisitos da liberdade provisória. A jurisprudência dos Colendos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que crimes dessa natureza desassossegam a população, gerando clamor público, ensejador da custódia cautelar, e numerosas são as suas decisões confirmando decretos de prisão preventiva expedidos com base na periculosidade do paciente” (eDOC 3)
    Como se vê acima, não há fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar do paciente. Houve apenas menção à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem a necessária análise das circunstâncias específicas do caso concreto.
     Na espécie, o Magistrado não empreendeu esforço argumentativo para demonstrar de que forma o caso concreto se amolda em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
    Ademais, a prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é o bastante para a decretação da prisão preventiva. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, o que não se observa no presente caso.
    Quanto ao fundamento do decreto prisional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e as circunstâncias do crime não indicam pertencer à organização criminosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de João Inácio Gonçalves Neto, devendo ser expedido alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    c)recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h. 
    Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, ao TJ/SP e ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente